Tribunal: TJDFT
Processo: 0736120-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PEDIDO LÍQUIDO. AFASTADA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito. Em seu recurso sustentou que não há exigência de prévio requerimento administrativo para o pedido de isenção do imposto de renda na via judicial, também não sendo obrigatória a apresentação de laudo médico oficial. Ainda, defende que a pretensão é para a condenação da parte ré a devolver os valores indevidamente recolhidos a título de imposto de renda desde a data da sua aposentadoria.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A sentença recorrida elencou que a parte autora não efetuou a adequada emenda da inicial, ressaltando a impossibilidade de formular pedido abstrato quanto às parcelas vencidas. Também assinalou que não foi apresentada a perícia médica oficial, deixando de colacionar requisito essencial da petição inicial. Adiante, a sentença concluiu que sequer existe pretensão resistida, visto que o pedido não foi formulado na via administrativa, não havendo demonstração de recusa da parte ré. Enfim, a decisão recorrida concluiu pela ausência de competência do Juizado Especial face a necessidade de perícia médica.
IV. Especificamente acerca da incompetência do Juizado Especial a sentença concluiu que: “Aparentemente, a autora se furta, na verdade, de realizar perícia médica oficial, e essa prova, pela sua natureza complexa, é inviável no procedimento expedito dos Juizados Especiais. De fato, vislumbro a necessidade de realização de perícia médica, o que afasta a competência deste Juizado Especial, por ser incompatível com o rito fixado pela legislação em vigor. O art. 472 do CPC não socorre a autora, pois este Juízo não está convencido dos fatos alegados pela autora e comprovados somente com as provas colacionadas. Com efeito, conforme minha experiência técnica advinda de processos parecidos que transcorreram neste Juizado Especial (art. 375 do CPC), o GDF realiza regularmente a perícia médica quando solicitado e, caso o servidor realmente tenha uma das doenças que autorizam a isenção de IRPF, concede administrativamente a isenção e inclusive restitui os recolhimentos retroativos. Não ficou demonstrado nos autos que a situação da autora é diferente (a doença alegada está prevista no rol da Lei no 7.713/88 e o réu não se recusou a realizar a perícia ou a conceder a isenção após realizada a perícia)”.
V. A súmula 598 do STJ esclarece que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Ademais, o STJ estabeleceu na Súmula 627 que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Ainda, por ocasião da Reclamação no 0722566-61.2022.8.07.0000, foi decidido que: “6. Segundo o disposto no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, os portadores de neoplasia maligna têm o direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria. O rol constante desse preceptivo legal tem caráter taxativo (‘numerus clausus’), ou seja, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas (Tema 250/STJ) e prescinde da contemporaneidade dos sintomas da doença (Súmula n. 627/STJ). 7. Constatando-se que o ato judicial reclamado está em desconformidade com a Súmula n. 627/STJ e com a tese firmada no julgamento do REsp n. 1.116.620 (Tema n. 250), sob a sistemática dos recursos repetitivos, porquanto embasado em restrição administrativa realizada pelo ente distrital ao art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, em situações em que a legislador não o fez, inclusive mediante exigência de coexistência de sintomas da moléstia, justifica-se a procedência do pedido deduzido na Reclamação a fim de assegurar a observância desses precedentes qualificados.” (Acórdão 1630254, 07225666120228070000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Face o disposto nas súmulas mencionadas, e diante dos fundamentos expostos na Reclamação no 0722566-61.2022.8.07.0000, deve-se ponderar que, não obstante o livre convencimento motivado (artigo 371 do CPC) e o fato do juízo de origem indicar que “não está convencido dos fatos alegados pela autora e comprovados somente com as provas colacionadas”, destaca-se que a necessidade de perícia ocorre apenas quando a doença grave não esteja suficientemente demonstrada pelas demais provas nos autos (Súmula 598/STJ), sendo que na situação em apreço a parte autora juntou vários exames, biópsia, radioterapia e relatórios de diversos médicos indicando neoplasia maligna (IDs 50906086-50906091 e 509069096). Ainda, reitera-se que a Súmula 627/STJ e os fundamentos da Reclamação no 0722566-61.2022.8.07.0000 indicam a desnecessidade de “demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”, de modo que não se constata a presença de elementos para justificar a necessidade de laudo médico oficial e/ou perícia (e consequente incompetência dos Juizados). De todo modo, é evidente ser permitido ao juízo de origem, caso entenda insuficientes os elementos probatórios, julgar improcedente o pedido face o seu livre convencimento, o que não atrai a necessidade de perícia na hipótese dos autos. No mesmo sentido: (Acórdão 1675190, 07074335620218070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Face o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não há exigência de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da demanda. Neste sentido, destaca-se precedente do STF (“O precedente firmado no julgamento do RE no 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito” - ARE1367504, Relator DIAS TOFFOLI, Julgamento:13/06/2022), já adotado pela 1a e 2a Turmas Recursais (Acórdão 1668561, 07474301820228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. E Acórdão 1742701, 07072164820238070016, Relator: LEONOR AGUENA, , Relator Designado: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Não obstante constar na inicial pedido ilíquido, a emenda ID 50906099 pág. 11 e a memória de cálculo ID 50906212 permitem apurar que a pretensão para condenação ao pagamento das parcelas vencidas entre fevereiro de 2020 e junho de 2023 totaliza R$ 51.241,50. Assim, não há que se falar em pedido ilíquido.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a preliminar de incompetência reconhecida pelo juízo de origem; a exigência de requerimento administrativo e laudo médico oficial; e a alegada iliquidez do pedido. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.